Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Perseguição. Ameaça. Dolo. Continuidade delitiva.

1 - O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

2 – A conduta consistente em, diversas vezes, abordar as vítimas em frente da casa de uma delas, xingando-as com palavras de baixo calão, tentando impedir a entrada em casa, e jogar líquido nos veículos das vítimas, causando-lhes tensão e forte abalo psicológico e restringindo a esfera da privacidade e liberdade das vítimas, caracteriza o crime de perseguição (“stalking”).

3 – Para os crimes de ameaça e de perseguição não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP).

4 - Não provado que eventual debilidade psicológica da ré retirou sua capacidade de discernimento - instaurado incidente de insanidade mental, o laudo foi inconclusivo -, é de se tê-la por imputável.

5 – Se, embora cometidos contra vítimas diversas, os crimes de perseguição foram cometidos em intervalo de tempo próximo, no mesmo lugar, modus operandi, sendo o cometido contra a segunda vítima desdobramento da perseguição cometida contra a primeira há continuidade delitiva.

6 - Apelação provida em parte.